Tribunal: TJDFT
Processo: 0805827-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO EM VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que reconheceu a inserção indevida de restrição de furto/roubo no veículo do autor e o dever de compensação pelos danos morais suportados. Sustenta a inexistência de dano moral no caso e excesso do valor arbitrado (R$ 3.000,00). Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior.
IV. No caso, é incontroverso o fato de que, em razão de erro cometido por agente da Polícia Civil do Distrito Federal, houve a inclusão indevida de restrição de furto/roubo no veículo do autor, em agosto de 2022. No entanto, diversamente do que foi definido pelo Juízo de origem, não há dano moral a ser indenizado no caso.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrida não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Cumpre observar que a inclusão indevida da restrição ocorreu em agosto de 2022 e o autor só procurou resolver a questão através da presente ação, ajuizada em novembro de 2024. Portanto, permaneceu durante todo o ano de 2023 e quase todo o de 2024 sem o licenciamento regular do veículo. Essa demora evidencia que a situação não lhe trouxe nenhuma preocupação extrema capaz de abalar sua integridade psíquica. Além disso, o recorrente não alegou ou comprovou qualquer situação concreta que tenha ocorrido em função da restrição que poderia ter lhe causado algum constrangimento.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.